Tribunal: TJBA
Processo: 8026630-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026630-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

AGRAVADO: WENDALA DE ALMEIDA LIMA

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO CAMPOS DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara de Santo Antônio de Jesus/BA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 8001884-31.2025.8.05.0229, movida por WENDALA DE ALMEIDA LIMA, deferiu tutela de urgência para compelir a operadora de saúde a custear integralmente procedimento cirúrgico ortognático, sob pena de multa. A agravante sustenta a ausência de urgência, indícios de contratação oportunista e fraude, e a irreversibilidade da medida. Foi concedido efeito suspensivo monocraticamente, e a agravada não apresentou contraminuta.

II. Questão em discussão
Discute-se a validade da concessão da tutela de urgência que determinou o custeio de cirurgia de alta complexidade, diante da alegada preexistência da condição médica e possível fraude na adesão ao plano de saúde, além da ausência de comprovação de urgência médica.

III. Razões de decidir
A probabilidade do direito encontra-se fragilizada diante de indícios consistentes de má-fé contratual, como a contratação do plano após diagnóstico médico prévio e uso de endereço fora da área de abrangência da operadora.

A ausência de comprovação de urgência na realização da cirurgia inviabiliza a concessão da tutela de urgência, pois inexiste nos autos qualquer indicação de risco iminente à saúde da beneficiária.

A própria inércia da agravada após a concessão do efeito suspensivo reforça a inexistência do periculum in mora.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. Não se admite concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico eletivo, sem comprovação de risco iminente à saúde.
2. Indícios substanciais de má-fé na contratação do plano de saúde fragilizam a probabilidade do direito e afastam a concessão de medida de urgência."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8026630-68.2025.8.05.0000
, de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
para revogar integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 82108823), que havia deferido a tutela de urgência em favor da Agravada, confirmando os efeitos da decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo a este recurso
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça